Tribunal: TJDFT
Processo: 0717786-28.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0717786-28.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WANY GOUVEA EDUCACAO INFANTIL E CRECHE LTDA - ME APELADO: MICHELLE MICHETTI MATTIOLI DO CARMO PATTI, MONICA PEREIRA DA SILVA D E S P A C H O Intime-se a parte autora/apelante para se manifestar sobre eventual violação ao princípio da dialeticidade recursal nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 18 de março de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora